Tribunal: TJMT
Processo: 1011206-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011206-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA VETERINARIA - CNPJ: 10.913.525/0001-71 (AGRAVADO), RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA - CPF: 120.067.238-04 (AGRAVADO), MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA - CPF: 817.765.781-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÕES NÃO APRECIADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo elaborado pela contadoria judicial em execução de título extrajudicial
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação de cálculo judicial, sem o enfrentamento das impugnações técnicas apresentadas pela parte executada, configura nulidade por violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida limitou-se a homologar o cálculo da contadoria judicial sem examinar as impugnações formalmente deduzidas pela agravante, que apresentou fundamentação técnica e documental acerca de alegados erros objetivos no laudo contábil.

4. A ausência de manifestação judicial sobre argumentos relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada configura violação ao artigo 489,
§1o
, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece não ser fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo.

5. A omissão judicial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo o controle da legalidade da decisão e violando o comando constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação de todas as decisões judiciais sob pena de nulidade.

6. A homologação automática de cálculo judicial, sem apreciação das objeções apresentadas, inviabiliza a verificação da correção dos valores executados e da observância dos parâmetros fixados no título executivo e nas decisões judiciais anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Tese de julgamento: "1. É nula a decisão que homologa cálculo elaborado pela contadoria judicial sem apreciar as impugnações técnicas formalmente apresentadas pela parte executada. 2. A ausência de enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos no processo configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, ao contraditório e à ampla defesa, impondo a anulação da decisão para regular apreciação das objeções."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida nos autos de
Execução de Título Extrajudicial no0021741-32.2013.8.11.0003
, em que o juízo singular homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial (id. 22595508 dos autos de origem).

Em sede recursal, sustenta que o vício da decisão agravada reside na homologação integral do laudo da contadoria
sem análise das impugnações apresentada
s, em que a agravante demonstrou, com fundamentos técnicos e documentais, quatro erros objetivos e independentes do cálculo apresentado.

Alega que a homologação sem o exame das impugnações apresentadas viola o
s artigos 7o, 9o, 489, §1o, IV, todos do CPC, bem como argumenta que o dever de apreciar as impugnações antes de qualquer homologação é exigência que decorre do devido processo legal.

Menciona que a contadoria não prestou esclarecimentos finais e a decisão agravada homologou o laudo sem apreciação das objeções.

Aponta que os erros do laudo da contadoria são a aplicação de juros de mora sobre a avaliação dos imóveis
, visto que a contadoria aplicou INPC acrescido de 1% de juros de mora ao mês sobre os valores das avaliações dos três imóveis adjudicados, adotando metodologia diametralmente oposta ao cálculo de referência e ao comando judicial.

Além disso, afirma que não há determinação de aplicação de juros de mora sobre a avaliação dos imóveis,
de maneira que, ao inserir rubrica acessória não prevista no comando judicial, a contadoria violou a coisa julgada.

Destaca que
a decisão foi expressa ao fixar os marcos temporais de encerramento das avaliações imobiliárias, mas a contadoria atualizou os valores das
avaliações pelo INPC e pelos juros de mora indevidamente aplicados, o que extrapola os marcos determinados pelo juízo, incorrendo em violação aos artigos 524 e 879 do CPC.

Em complemento, aduz que o cálculo de referência apurou os valores atualizados até 11/12/2018 e o comando do juízo era atualizar esses valores a partir desta data para aplicar o INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Argumenta que a contadoria desconsiderou os juros moratórios de R$571.396,90 já computados no cálculo de referência, operando apenas sobre o valor corrigido monetariamente
, sendo que, em seguida, retornou o valor ao ponto de partida e reaplicou os juros de mora a partir dele, o que subestima significativamente o débito dos executados em favor da agravante e não
corresponde ao parâmetro fixado pelo juízo.

Defende que se trata de uma atualização de uma base menor que a determinada, produzindo resultado matemático incompatível com o cálculo de referência e com o comando judicial, o que autoriza a anulação de ofício da homologação.

Acresça-se a isso, alega que o laudo da contadoria contém informações pertencentes a outro processo, o que revela erro na análise
dos autos e compromete a integridade e confiabilidade do cálculo elaborado.

Menciona que “
h
á ainda vício de natureza estrutural que compromete a própria lógica do encontro de contas: a metodologia utilizada pela Contadoria pressupõe que a atualização do valor de mercado de um imóvel rural pode ser feita por simples fórmula matemática de correção monetária ou de juros
.
”

Esclarece que imóvel tem valor de mercado, e a atualização de uma avaliação imobiliária exclusivamente por índices inflacionários
equivale a presumir que o bem permanece fisicamente idêntico ao que era em 2014, ou seja, em um período de mais de 11 anos.

Registra, por oportuno, que o artigo 873, II e III do CPC autoriza expressamente uma nova avaliação de bens quando houver dúvida sobre o valor do bem ou circunstâncias supervenientes que possam afetar o valor do bem, o que se encontra presente nos autos.

Argumenta que houve rejeição indevida
dos embargos de declaração, visto que não se tratava de rediscussão do mérito, mas de omissão real e
objetiva quanto à definição do critério de atualização a ser aplicado sobre os valores das avaliações imobiliárias.

Reforça que “
a
decisão embargada determinou a "atualização do cálculo de id. 62329876" sem especificar expressamente se sobre os imóveis incidiriam ou não juros de mora – omissão que gerou consequência concreta e direta: a Contadoria adotou metodologia incompatível com o cálculo de referência, aplicando INPC + 1% a.m. onde o cálculo paradigma utilizava apenas INPC
.
”

Assevera que a rejeição dos embargos sem enfrentar essa questão específica viola o artigo 1.022, II, do CPC, que prevê o cabimento dos embargos para sanar omissão real, bem como viola o artigo 489, §1o, IV do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, em razão da homologação sem apreciação das impugnações formalmente apresentadas, bem como para anular o cálculo para que seja elaborado um novo pela contadoria
, que seja determinada a realização de nova avaliação técnica
in loco
dos imóveis adjudicados por perito habilitado e determine o saneamento da questão do georreferenciamento do imóvel de matrícula no984 do CRI de Pedra Preta/MT, cuja individualização técnica ainda não foi realizada.

A liminar foi deferida no id. 356601378.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 361855897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do presente recurso.

Inicialmente,
verifico que

o
caso dos autos envolve homologação do cálculo apresentado pela contadoria judicial pelo juízo
a quo
.

Em análise detida dos autos originários,
identifico que o juízo singular determinou que a contadoria judicial realizasse os cálculos
, que foram realizados no id. 192779449 dos autos de origem.

Ato seguinte, a agravante apresentou impugnação aos cálculos, apresentando possíveis erros
, oportunidade em que indicou o valor devido e apresentou
os cálculos que entendem ser corretos (id. 193794018 dos autos de origem).

Contudo, a decisão agravada, embora tenha tecido fundamentação
acerca da
suficiência do valor atribuído ao imóvel para fins de adjudicação, homologou os cálculos apresentados pela contadoria
sem enfrentar a impugnação apresentada pela agravante, veja-se:

2.0 – DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO

Lado outro, o cálculo elaborado pela contadoria judicial, id. 192779449 obedeceu ao comando judicial por meio da decisão proferida no id. 173978988, a qual de há muito transitou em julgado.

Dessa forma, homologo o cálculo constante do id. 192779449 para seus jurídicos e legais efeitos.

Assim, entendo que a decisão recorrida padece de nulidade insanável, visto que
não enfrentou as teses defensivas da agravante, incorrendo em flagrante omissão, o que viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
-

todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

Do mesmo modo, o artigo 489, §1o, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Portanto, a decisão agravada
é nula por violar o dever de fundamentação das decisões judiciais. Neste sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO GENÉRICA DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELO EXECUTADO NÃO
APRECIADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença coletiva, relativa à restituição de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Bresser (1987) e Verão (1989), sem apreciação das impugnações do Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a homologação dos cálculos do cumprimento de sentença, sem a devida análise das impugnações apresentadas pela parte executada e sem fundamentação adequada, configura nulidade por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada homologou os cálculos da contadoria sem examinar impugnações formuladas em duas oportunidades distintas.

4. Configura-se violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à alegada inclusão indevida de contas fora do período abrangido pela condenação coletiva.

5. A ausência de manifestação judicial acerca de pontos essenciais suscitados pela parte compromete os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, impondo a anulação da decisão para regular apreciação das impugnações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado. Decisão agravada anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para exame das impugnações.

Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que homologa cálculos apresentados pela contadoria judicial sem apreciar impugnações da parte executada.
2. A omissão judicial em examinar parecer técnico
e pedido de perícia configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LV; 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV; 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 0003598-56.2008.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena Póvoas, j. 23.06.2025; TJMT, AC no 0049926-53.2014.8.11.0041, Rel.a Des.a Nilza Carvalho, j. 18.04.2023.

(N.U 1039232-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORIUNDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo da Contadoria Judicial, com base na suposta observância dos parâmetros da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de homologação do laudo contábil, sem apreciação expressa das objeções deduzidas pelo executado, constitui vício de fundamentação apto a ensejar sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. A ausência de motivação explícita sobre os fundamentos da impugnação apresentada, especialmente quanto à inclusão de encargos financeiros na base de cálculo dos honorários, afronta os
arts
. 489, §1o, do CPC, e 93, IX, da CF/1988.

4. A homologação automática do laudo da contadoria, sem enfrentamento dos argumentos do executado, inviabiliza o controle da legalidade da decisão judicial e compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que homologa cálculo judicial e rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem examinar os fundamentos relevantes apresentados pela parte
. 2. A ausência de motivação específica configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1019146-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.09.2024; TJMT, AI 1001288-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024; TJMT, AI 1019614-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025.

(N.U 1023357-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

Quanto ao pedido de nova avaliação do imóvel mediante vistoria
in loco
, observo que a fundamentação apresentada pela agravante está atrelada
à metodologia utilizada pela contadoria
, consistente na utilização de fórmula para atualização do valor de mercado do imóvel, o que não foi enfrentado pela decisão agravada
.

Registre-se, por oportuno, que a decisão impugnada apenas analisou o pedido formulado em sede de embargos,
consignando que a avaliação do imóvel não seria necessária,
em virtude da ausência de provas quanto à valorização
expressiva do imóvel.

Assim, entendo que não foi enfrentada a alegação quanto à metodologia utilizada pela contadoria, que se pautou na
utilização da fórmula matemática para
atualizar o valor do imóvel.

Situação idêntica ocorre com o pedido de realização de georreferenciamento, visto que foi solicitado no id. 193794018 e não foi enfrentado pela decisão impugnada.

Assim,
reconheço a
nulidade
da decisão
por ausência de fundamentação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026